Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737214-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAM SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente/requerente para, no prazo de 48 horas, esclarecer se os exames pleiteados na exordial foram realizados (consoante informação constante nos documentos de ID. de 38524011/38524012), bem como se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito